Tribunal: STF
Processo: ADI 7271
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 93, VII e 102, incisos I, II, III e IV, §§1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 89/2015, do Estado do Amapá. 



    A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) e a Associação dos Procuradores do Estado do Amapá (APEAP) requereram a admissão no feito na condição de amici curiae (eDocs 11 e 16, respectivamente).



    Decido.



    Admissão no feito na condição de amici curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, § 2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A ANAPE constitui entidade de classe de âmbito nacional, “que tem por finalidade representar, patrocinar e defender, de forma exclusiva, os interesses gerais dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, relacionados com o seu exercício funcional” (eDoc 11, p. 4). Dessa forma, possui representatividade adequada, sendo capaz de fornecer informações relevantes para o deslinde do feito. 



    A APEAP é associação civil representativa dos Procuradores (ativos e inativos) da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá. Sendo assim, resta comprovada sua representatividade. 



    Diante do exposto, com base no disposto no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/199 e o art. 138, caput, do CPC, admito a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) e a Associação dos Procuradores do Estado do Amapá (APEAP) como amici curiae, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente